Tribunal: STF
Processo: HC 240873
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.5.2024, por Khaoan Quevedo Jacques de Castro, advogado, em benefício de Lucas Ferreira Neves, Lais Martins da Silva e Renah Barão da Silva, contra ato do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.4.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 902.272:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Assim, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana-RS, especificamente acerca da compatibilização da custódia com o regime fixado, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. O impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Narra que o “Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de FERREIRA NEVES, RENAH BARÃO DA SILVA E LAIS MARTINS DA SILVA integrarem organização criminosa que vem sendo investigada no âmbito da operação centurião. Aduz que em período não suficientemente esclarecido, mas certamente no ano de 2019 até junho de 2021, os denunciados em acordo de vontades e comunhão de esforços com os demais acusados, promoveram, constituíram, financiaram e integraram organização crimino estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos. Refere a exordial acusatória que o paciente atividades de tráfico de drogas exercidas pela organização, atuando como ‘segurança’ da facção criminosa, exercendo a função de intimidar um ponto de tráfico que célula, bem como a de ‘matador’ da organização criminosa. A denúncia imputa ao entorpecentes, aduzindo que período de tempo não suficientemente esclarecido, mas certamente desde o ano de 2019 até o mês de junho de 2021, o denunciado em comunhão de vontade e conjugação de esforços com os demais acusados, realizou o suporte às atividades de tráfico de drogas exercidas pela organização, atuando como ‘segurança’ da facção criminosa, exercendo a função de intimidar um ponto de tráfico que não é associado à célula, bem como a de ‘matador’ da organização criminosa. Vale o registro que é a mesma fundamentação utilizada no crime de pertencimento à organização criminosa. Dessa forma, teriam incorrido da Lei nº 12.850/13 e artigo 33, caput, com a incidência do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. Na instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação, defesa e ao final interrogado o réu (evento 173). O Ministério Público apresentou memoriais requerendo, em síntese, a condenação dos acusados nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais com teses preliminares e de mérito, requerendo, destarte, a absolvição do paciente e requer também, algumas teses subsidiárias. Em sentença proferida pela autoridade ministerial condenando o paciente LUCAS a uma condenação para o crime de organização criminosa, porém foi este absolvido do crime de tráfico de drogas e o paciente RENAH pelo crime de tráfico de drogas e por integrarem organização criminosa. Em recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desproveu o recurso defensivo. Todavia, impetrado determinado que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul apreciasse todos os pedidos defensivos e, desta forma, foi anulado o primeiro acórdão. Por conseguinte, em sessão de julgamento, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, proveu o pleito defensivo e absolveu os pacientes da imputação do crime de tráfico de drogas, redimensionando a pena dos pacientes e fixando o regime inicial de cumprimento semiaberto. No entanto, não foi revogada a prisão preventiva”. 



    Sustenta que, “processualmente falando, o resultado da ação penal, conforme a denúncia, resultou em uma sentença condenatória no regime SEMIABERTO em desfavor dos pacientes. Desta forma, a prisão preventiva do total descompasso com o princípio da proporcionalidade. (...) Ademais, sobreleva informar que decisão que decreta a prisão preventiva deve ser suficientemente fundamentada, os dados objetivos e concretos que demonstrem que a custódia provisória deve se mostrar imprescindível, não bastando, para isto, a mera repetição da disposição legal ou a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Diante de todo o exposto, requer habeas corpus para fim de liberdade provisória até o julgamento da presente ordem, com concessão do writ ao final em caráter definitivo, a fim de garantir que os pacientes respondam ao processo em liberdade, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido. 



    Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que (tanto no mérito quanto il limine), seja ela substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV e IX c/c artigo 282, I, II e §1º, do CPP, vez que menos gravosas e mais adequadas a situação dos pacientes. 



    Caso Vossa Excelência não conheça o presente writ, que seja - então - concedida a ordem de ofício do presente writ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 5.4.2024, menos de trinta dias antes desta impetração neste Supremo Tribunal, protocolizada em 2.5.2024, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações “especificamente acerca da compatibilização da custódia com o regime fixado” e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    A situação posta nos autos relaciona-se à aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, como acentuado pelo impetrante.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar constar da denúncia que:



    “(...) em período de tempo não suficientemente esclarecido, mas certamente no ano de 2019 até o mês de junho de 2021, em dias, horários e locais diversos, em Uruguaiana-RS, os denunciados MAIKO ROBERTO POSSE, LUCAS FERREIRA NEVES, MIGUEL ROBALO, RENAH BARAO DA SILVA e LAIS MARTINS DA SILVA, em acordo de vontades e comunhão de esforços entre si, promoveram, constituíram, financiaram e integraram organização criminosa, constituída por mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos. 



    Como 2º fato, aduz a acusação que em período de tempo não suficientemente esclarecido, mas certamente desde o ano de 2019 até o mês de junho de 2021, em dias, horários e locais diversos, em Uruguaiana-RS, os denunciados MAIKO ROBERTO POSSE, LUCAS FERREIRA NEVES, MIGUEL ROBALO, RENAH BARAO DA SILVA e LAIS MARTINS DA SILVA, em comunhão de vontade e conjugação de esforços entre si, realizaram o fornecimento, o transporte, a venda, a oferta e a guarda de entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.



    6. Em 18.5.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uruguaiana/RS julgou “parcialmente procedente a ação penal para absolver Lucas pela prática do crime constante no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; condenar Maiko como incurso nas sanções do art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013 e do art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 61, inciso I do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia de reclusão, além de ter que pagar o total de 1.293 (um mil, duzentos e noventa e três) dias-multa; condenar Miguel como incurso nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 61, inciso I do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de ter que pagar 1.279 (um mil, duzentos e setenta e nove) dias-multa; condenar Laís como incursa nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 14(quatorze) anos, 03(três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de ter que pagar 833(oitocentos e trinta e três) dias-multa; condenar Renah como incurso nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de ter que pagar 771 (setecentos e setenta e um) dias-multa; condenar Lucas como incurso nas sanções do art.2º, §2º, da Lei 12.850/2013, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de ter que pagar 21 (vinte e um) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena para os réus MAIKO, MIGUEL, RENAH e LAIS é o FECHADO. Ao réu LUCAS, o regime inicial aplicável é o SEMIABERTO”.



    O juízo de origem impôs aos pacientes Renah Barão da Silva e Lais Martins da Silva o regime inicial fechado e ao paciente Lucas Ferreira Neves o regime inicial semiaberto. Ressaltou que, quanto a Renah e Lucas, subsistiriam os motivos adotados para a prisão cautelar no curso do processo, motivo pelo qual manteve essa prisão, tendo o cuidado de anotar a necessidade de se observar fosse a constrição cautelar da liberdade mantida no estabelecimento prisional adequado aos respectivos regimes prisionais. Quanto a Lais Martins da Silva, foi mantida sua prisão domiciliar definida no curso do processo:



    “(...) O regime inicial de cumprimento de pena para os réus MAIKO, MIGUEL, RENAH e LAIS é o FECHADO em virtude do montante das penas aplicadas e da reincidência dos dois primeiros. Ao réu LUCAS, o regime inicial aplicável é o SEMIABERTO, também considerando a dimensão da sanção penal acima dosada e considerada sua primariedade. 



    Permanecem hígidos os motivos que ensejaram as segregações cautelares, não havendo nenhum fato novo, devendo os réu MAIKO, RENAH, LUCAS e MIGUEL manterem-se presos no sistema prisional adequado, considerando o regime inicial adotado. 



    Com relação a ré LAIS, considerando a decisão do Habeas Corpus no processo nº 5066955-49.2022.8.21.7000, a qual confirmou a liminar anteriormente deferida e que concedeu à ré a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, deverá a ré ser mantida segregada em sua residência até o trânsito em julgado da presente sentença, fiscalizado o segrego mediante monitoramento eletrônico. Após o trânsito, confirmada sua condenação, deverá ser recolhida à penitenciária”.



    A defesa interpôs recurso de apelação criminal, ao qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 27.4.2023, negou provimento para manter a sentença condenatória. A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, acolhido para anular o acórdão proferido no julgamento da apelação criminal da defesa pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e determinar fosse outro realizado com o exame de “todos os pedidos defensivos”.



    7. Em 28.2.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul atendeu à determinação do Superior Tribunal de Justiça e realizou o novo julgamento do recurso de apelação criminal da defesa. Decidiu, nessa assentada, dar parcial provimento a esse recurso para absolver os pacientes da acusação de tráfico de entorpecente, modificar o regime prisional dos pacientes Renah Barão da Silva e Lais Martins da Silva do fechado para o semiaberto e manter o regime semiaberto do paciente Lucas Ferreira Neves:



    “(...) Trata-se de apreciar processo cujo relator originário foi o ilustre Des. Sylvio Baptista Neto, ora jubilado, após decisão proferida pelo STJ em sede de habeas corpus, a qual concedeu a ordem para anular o acórdão prolatado por esta Corte, determinando que ela se manifeste fundamentadamente sobre as teses arguidas pela defesa dos pacientes.



    (...) a ciência da ocorrência de possíveis crimes já acontecidos por meio da descoberta de mensagens enviadas por aplicativo de smartphone, obviamente, não permite uma condenação criminal quando isolada, como no caso. Assim, devem os recorrentes ser absolvidos da imputação relativa ao tráfico de drogas, simplesmente porque inexiste comprovação material dos delitos.



    Altero o regime prisional de Laís, Renah e Lucas para o semiaberto, em razão de suas penas pelo injusto de organização criminosa terem restado abaixo de 8 anos e acima de 4, bem com em função de eles não possuírem maus antecedentes. 



    Não poderão os condenados aguardar o trânsito em julgado da decisão em liberdade, tendo em vista a gravidade concreta do crime pelo qual condenados, que impõe risco à ordem pública. 



    Ante o exposto, voto por AFASTAR AS PRELIMINARES e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos apelos, a fim de absolver os condenados pela prática do delito de tráfico de drogas, com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP, abrandando o regime carcerário de Laís, Renah e Lucas para o semiaberto”.



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 902.272 no Superior Tribunal de Justiça, afirmando que, embora tenha sido fixado o regime semiaberto, foi negado aos pacientes o direito de recorrer em liberdade com a manutenção da prisão cautelar. A medida liminar requerida foi indeferida, decisão objeto da presente impetração.



    8. Não se comprova, na espécie, ilegalidade ou teratologia. Ao proferir a sentença condenatória, o juízo de origem manteve a prisão cautelar dos pacientes, confirmando a prisão domiciliar da paciente Lais e ressaltando que as prisões deveriam ser mantidas, considerados os respectivos regimes prisionais. 



    Com o novo julgamento do recurso de apelação da defesa, os regimes prisionais da paciente Lais e do paciente Renah foram alterados de fechado para o semiaberto e o do paciente Lucas permaneceu o semiaberto. Inexiste demonstração nestes autos de que não tenha sido observada a recomendação dada anteriormente pelo juízo de origem de que fosse observado, para a continuidade da constrição cautelar da liberdade, o recolhimento em estabelecimento prisional compatível com os respectivos regimes prisionais.



    Quanto aos fundamentos para não permitir aos pacientes recorrer em liberdade, trata-se de matéria que não foi analisada na decisão objeto da presente impetração, estando o mérito ainda pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.



    9. A decisão liminar e precária do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora